Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DESPACHO AGRO PAGAMENTOS S/A (nome fantasia Banco Agro) interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 160445958, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida contra GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para compelir o réu a não lhe dirigir mais ofensas por meio de redes sociais, a remover as postagens existentes e a se abster de realizar qualquer postagem que tenha conteúdo abusivo, lesivo à honra e ao seu bom nome. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (id. 47516768). Extrai-se dos autos originário da ação cominatória que agravado-réu ainda não foi citado nem compareceu ao processo. Verifica-se nos mesmos autos que o agravante-autor requereu a suspensão do processo por três meses em razão de acordo entabulado entre as partes, que foi deferida pelo MM. Juiz (id.166541922) Assim, intime-se o agravante-autor para dizer se persiste o seu interesse recursal na espécie, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 12 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora